Tribunal: STF
Processo: HC 252886
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR REALIZADA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.